Tribunal: TJDFT
Processo: 0749144-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749144-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS AGRAVADO: GERALDO ALVES DA SILVA JUNIOR, CLAUDIA MARIA FILIPPO PACETTI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Felipe Formiga de Holanda Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 255909783 do processo n. 0717428-18.2019.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Claudia Maria Filippo Pacetti e Geraldo Alves da Silva Junior, deferiu o pedido de penhora de eventual crédito da parte executada no rosto dos autos do processo n. 0705241-74.2021.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, limitada a 30% (trinta por cento) do valor que o executado tem a receber no bojo daquele feito e ao débito da presente execução. Em suas razões recursais (ID 78173876), o executado/agravante argui, em síntese, a ilicitude da determinação de penhora no rosto dos autos n. 0705241-74.2021.8.07.0011, nos quais busca o recebimento de crédito relativo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Suscita preliminar de nulidade da r. decisão, por violação direta à coisa julgada e à preclusão pro judicato. Relata que, no agravo de instrumento n. 0710044-36.2021.8.07.0000, ajuizado no curso do presente feito executivo, este e. Tribunal de Justiça já decidiu pela impenhorabilidade integral da verba correspondente aos seus honorários advocatícios, em razão do seu caráter salarial. Sustenta que a matéria está acobertada pela eficácia preclusiva, nos termos do art. 505 do CPC, de modo que não pode ser objeto de nova deliberação pelo Juízo de origem. No mérito, defende a impenhorabilidade absoluta dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Argumenta que o caso dos autos não se enquadra nas exceções do § 2o do art. 833 do CPC, pois “a dívida executada (ID 38141819) é de natureza civil comum (saldo de compra e venda), não sendo ‘prestação alimentícia’. E, conforme já debatido no AGI anterior, os honorários do Agravante não excedem 50 salários-mínimos”. Afirma que a jurisprudência do TJDFT e do c. STJ é no sentido da natureza alimentar dos honorários advocatícios. Cita precedentes judiciais em pretenso amparo a sua tese. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar que o Juízo a quo se abstenha de praticar qualquer ato de constrição sobre os honorários do agravante. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da r. decisão, por violação à coisa julgada e à preclusão pro judicato, ou, subsidiariamente, pela sua reforma, com o indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos. Preparo recolhido (ID 78175059). Em razão da prevenção verificada em certidão ao ID 78191459, os autos vieram conclusos a esta Relatoria por redistribuição (ID 78191991). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, no particular, que a parte exequente almeja a penhora de parte do crédito devido ao executado, a título de honorários advocatícios, no rosto dos autos n. 0705241-74.2021.8.07.0011 (ID 251619286). Conforme relatado, o d. Juízo a quo deferiu o pleito de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) de eventual crédito a ser recebido pelo executado no bojo do processo n. processo n. 0705241-74.2021.8.07.0011, sob os seguintes fundamentos (ID origem 255909783), ad litteris: O Exequente requer a penhora no rosto dos autos 0705241-74.2021.8.07.0011, que tratam do cumprimento de sentença de honorários advocatícios perseguidos pelo ora Executado. A penhora é cabível, porém, de forma mitigada ante a natureza das verbas salariais objeto dos autos do cumprimento, de modo que deve ser limitada a 30% (trinta por cento) do que possa auferir o exequente daqueles autos ante a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I - Caso em exame 1. Cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Decisão anterior - a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, sob o fundamento de que os créditos postulados nos processos pelo executado se referem a honorários advocatícios, verba de natureza salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. II - Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se os valores a receber pelo executado nos processos indicados, referentes a honorários de sucumbência, são passíveis de penhora para satisfação do crédito do exequente. III - Razões de decidir 4. Procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC/2015. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Reformada a r. decisão para deferir a penhora no rosto dos autos de 30% do valor a receber pelo executado no processo no 0737870-92.2025.8.07.0001. IV – Dispositivo Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: arts. 789, 797, 805, 833, 860 do CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023; Tema no 1.153 do STJ. (Acórdão 2059141, 0730565-60.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) Assim, nos termos do art. 860 do CPC, defiro o pedido de penhora de eventual crédito da parte executada FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS - CPF/CNPJ: 831.059.131-49 e EDNA CALASANS TELES - CPF/CNPJ: 859.747.061-53 , no rosto dos autos de n° 0705241- 74.2021.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, limitado a 30% do valor que o Executado tem a receber no bojo daquele feito e limitado ao débito da presente execução (R$ 171.492,59, atualizado em 4/12/2024 - id. 219716071), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo. Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhem-se eletronicamente, a fim de que seja formalizada a penhora, com a lavratura do termo e sua juntada aos autos, nos termos do Portaria Conjunta n° 17/2019 do TJDFT. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Uma vez que a penhora no rosto dos autos constitui mera expectativa de recebimento de valores, não havendo certeza de sua efetiva conversão em elemento de natureza patrimonial passível de expropriação para a satisfação do débito em execução, intime-se a parte exequente para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar no andamento pela suspensão do feito presente, o qual será movimentado apenas e tão-somente para fins de levantamento de quantias, se o caso, a título da penhora salarial já deferida com relação à Executada. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Inconformado com o teor da r. decisão, a executada interpôs o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo nos moldes relatados. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos do art. 995 do CPC, pois a situação fática necessita de acurada apreciação dos elementos de prova carreados aos autos do processo de origem, inviável no presente momento processual. Ainda, registra-se que foi suscitada preliminar de nulidade da r. decisão, o que exige análise detalhada dos atos do processo, a fim de averiguar a existência de violação à coisa julgada e à preclusão pro judicato. Assim, não é possível constatar, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, sem oportunizar o exercício do contraditório pelos recorridos. No que diz respeito ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se observa elementos que o evidencie. Consoante se observa da análise dos autos, a verba perseguida pelo ora agravante, no bojo do cumprimento de sentença n. 0705241-74.2021.8.07.0011, está inicialmente calculada no valor de R$16.936,49 (dezesseis mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), vide ID origem 202600547. Logo, em que pese a natureza salarial, é certo que, após o desconto de 30% (trinta por cento) determinado pelo Juízo a quo, ainda remanesce montante significativo da referida verba, a ser utilizado para sustento do devedor e de sua família. Ademais, nada obstante a decisão impugnada tenha determinado a penhora sobre eventual crédito a ser recebido pelo executado no processo n. 0705241-74.2021.8.07.0011, observa-se, em uma análise superficial, que o referido feito executivo se encontra suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC, em razão da ausência de localização de bens penhoráveis passíveis de satisfação do crédito exequendo (ID 254584940 dos autos de referência). Assim, ausente, na atualidade, valor a ser recebido pelo executado/agravado nos autos do processo n. 0705241-74.2021.8.07.0011, que, frise-se, se encontra sobrestado, não há que se falar em urgência da medida liminar vindicada. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora